Tribunal: TJDFT
Processo: 0702116-06.2018.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PROCESSUAL CIVIL. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. SILÊNCIO DA PARTE INTERESSADA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO PROCESSO. CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. CO-PROPRIEDADE. POSSE E FRUIÇÃO EXCLUSIVAS POR UM DOS HERDEIROS. COMODATO GRATUITO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. CABIMENTO. DIES A QUO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Juiz é o destinatário da prova, uma vez que sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação do seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se os elementos de convencimento desejados pela parte não são hábeis a infirmarem aqueles que já constam nos autos, a diligência torna-se inútil ou protelatória.

2. Estabelecidos os pontos controvertidos e distribuído o ônus probatório pelo juiz, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa da parte que, intimada para indicar os meios de prova, fica inerte. A solução visa prestigiar o princípio da preclusão (art. 507, do CPC).

3. O julgamento antecipado é possível caso a matéria discutida seja unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, que haja nos autos elementos suficientes para o convencimento do juiz. Se o julgador reputar as provas existentes suficientes à formação de seu convencimento, não há cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

4. A circunstância de o imóvel comum ter permanecido na posse exclusiva de um dos proprietários, autoriza o arbitramento de aluguéis mensais em favor dos outros herdeiros. Porém, até que haja sua notificação ou citação em processo judicial próprio, permanece a presunção de existência de um comodato gratuito. 5. A data da notificação extrajudicial do ocupante fixa o dies quo para o pagamento dos lucros cessantes.

6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.